Tribunal: STJ
Processo: 0070831-36.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2755098 - MG (2024/0366328-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: J D B
ADVOGADO
: ENNIO GUILHERMINO JUNIOR - MG197662
AGRAVADO
: V C M
AGRAVADO
: V M S I DE A - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: VINICIUS CUNHA MOREIRA - MG118630
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 966, VII. DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA NOVA. PROVA EXISTENTE NA
ÉPOCA DA DECISÃO RESCINDENDA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em
sentido inverso aos interesses da parte.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a prova nova apta a aparelhar a
ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do CPC/2015, diz respeito àquela
que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou
dela não pôde fazer uso, por motivos alheios a sua vontade, apta, por si só,
a lhe assegurar pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido,
” (AgInt no REsp n. 1.990.635/MT, Ministro
situação aqui não verificada
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
13/5/2024
).
15/5/2024
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
03/06/2025
09/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48107338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/06/2025 16:10:06
Publicação no DJEN/CNJ de 13/06/2025. Código de Controle do Documento: 917d4e1b-2448-4250-abe0-71f1bc1d9fa2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2755098 - MG (2024/0366328-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: J D B
ADVOGADO
: ENNIO GUILHERMINO JUNIOR - MG197662
AGRAVADO
: V C M
AGRAVADO
: V M S I DE A - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: VINICIUS CUNHA MOREIRA - MG118630
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 966, VII. DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA NOVA. PROVA EXISTENTE NA
ÉPOCA DA DECISÃO RESCINDENDA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em
sentido inverso aos interesses da parte.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a prova nova apta a aparelhar a
ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do CPC/2015, diz respeito àquela
que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou
dela não pôde fazer uso, por motivos alheios a sua vontade, apta, por si só,
a lhe assegurar pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido,
” (AgInt no REsp n. 1.990.635/MT, Ministro
situação aqui não verificada
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
13/5/2024
).
15/5/2024
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por J D B contra decisão que
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, em razão da ausência
de omissão no acórdão recorrido e da consonância do entendimento manifestado pelo
Tribunal de origem com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
Em suas razões (e-STJ fls. 6.172/6.174), o agravante reitera a alegação de
que a ação rescisória possui fundamento adequado no art. 966, VII, do Código de
Processo Civil, tendo em vista que as provas colhidas em processo criminal, por meio
da quebra de sigilo bancário executada em momento posterior ao trânsito em julgado
do acórdão rescindendo, ajustam-se ao conceito de “prova nova”.
Insiste também na alegação de omissão do Tribunal de origem, pois não
teria se manifestado fundamentadamente sobre “documentos e sua natureza de prova
nova” (e-STJ fl. 6.180), e no pedido de afastamento das sanções por litigância de má-
fé, aplicadas na ação de reparação de danos materiais e morais.
Impugnação às fls. 6.177/6.182, do e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47445070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:34
Código de Controle do Documento: 076ef433-c3bd-4a33-be2e-357f83dfe50b

A irresignação não merece prosperar.
Cuida-se, na origem, de ação rescisória fundada no art. 966, VII, do Código
de Processo Civil (“VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova
nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe
assegurar pronunciamento favorável;”).
Em acórdão suficientemente fundamentado, o Tribunal de origem julgou
improcedente o pedido, porque a prova “nova” juntada pela parte (derivada de quebra
de sigilo bancário) foi produzida “muito tempo depois” do trânsito em julgado da ação
de reparação de danos, situação que, na visão da Corte, não se ajusta ao disposto no
art. 966, VII, do Código de Processo Civil. Cita-se trecho do acórdão de 2o grau:

“Portanto, verifica-se que, a prova nova a que faz alusão o art.
966, VII, CPC é aquela já existente quando do julgamento do feito, mas que a
parte não pode dela fazer uso por ignorar a sua existência ou em virtude de
justa causa ou força maior que a impediu de ter acesso ao documento. Além
disso, o documento deve ser capaz, por si só, de garantir pronunciamento
favorável ao autor da ação rescisória.
(...)
No caso, a autora juntou a denúncia oferecida pelo Ministério
Público e a quebra do sigilo bancário, entretanto, tais documentos
surgiram em momento muito posterior ao trânsito em julgado da
sentença, não consistindo, portanto, em prova nova apta a ensejar a
propositura de ação rescisória.
Constatada a ausência de prova nova e/ou violação à norma
jurídica ou a qualquer das hipóteses do art. 966 do CPC, impõe-se a
declaração de improcedência do pedido rescisório.” – grifou-se (e-STJ fls.
6.003/6.004)

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. A esse
respeito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 2.164.998
/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

A respeito da questão de fundo, a decisão também não merece reparos.
Esta Corte Superior entende que a prova nova, capaz de admitir o processamento da
ação rescisória, é aquela que já existia na época da decisão rescindenda, mas que não
pôde ser utilizada pela parte. Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966,
VII, DO CPC. PROVA NOVA. DOCUMENTO PRODUZIDO APÓS O TRÂNSITO
EM JULGADO DA DECISÃO RESCINDENDA. TRABALHADOR RURAL.
SOLUÇÃO PRO MISERO. EXTENSÃO, À MULHER, DA CONDIÇÃO DE
Documento eletrônico VDA47445070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:34
Código de Controle do Documento: 076ef433-c3bd-4a33-be2e-357f83dfe50b

RURÍCOLA DO MARIDO. CARACTERIZAÇÃO DE INÍCIO DE PROVA
MATERIAL, CONFIRMADO POR TESTEMUNHO COESO E IDÔNEO. PEDIDO
PROCEDENTE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na origem, o acórdão recorrido julgou improcedente o pedido rescisório de
concessão de aposentadoria por idade rural, por considerar o trabalho
urbano do cônjuge da autora, a desqualificando como segurada especial,
ainda que aquele tenha sido posteriormente aposentado como segurado
especial rural.
2. Na forma do art. 966, VII, do CPC, o documento novo, apto a
aparelhar a ação rescisória, é aquele que, já existente à época da
decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde
fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pedido.
3. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte, em se tratando
de trabalhadores rurais, deve ser mitigado o rigor conceitual impingido à
prova nova, em ação rescisória, pois não se pode desconsiderar as precárias
condições de vida que envolvem o universo social desses trabalhadores,
adotando-se, em favor deles, a solução pro misero.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, consideram-se válidos os documentos
em nome do cônjuge lavrador, ainda que falecido, para comprovar a
qualidade de segurada especial da esposa, desde que corroborados por
robusta prova testemunhal.
4. No caso dos autos, reconhecida a condição de rurícola do cônjuge da
autora, nos autos do processo n. 0801587-72.2018.8.12.0005, no qual fora-
lhe concedido o benefício de aposentadoria por idade rural, de rigor o
reconhecimento do início de prova material para fins de comprovação da
atividade rural da ora recorrente, bem como da devida corroboração da
atividade a partir dos testemunhos colhidos na ação original.
5. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 2.121.519/MS, relator
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
20/3/2025
. – grifou-se)
27/3/2025

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a ação rescisória não
é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má
interpretação dos fatos, ou reexaminar as provas produzidas ou
complementá-las.
1.1. A iterativa jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de
que "(...) o documento novo que propicia o manejo da ação rescisória,
fundada no art. 485, VII, do CPC/73 [art. 966, VII, do CPC/2015], é
aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era
ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de
assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional"
(AgRg no REsp 1.407.540/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de
).
19/12/2014
1.2. No caso, a Corte de origem entendeu pela não configuração de hipótese
de rescisão da decisão de mérito transitada em julgado, na medida em que a
produção de prova para apuração de fatos discorre sobre matéria que se
encontra preclusa, eis que não foi objeto de discussão no momento oportuno.
Incidência do óbice da Súmula 83/STJ.
2. A pretensão de alterar a convicção formada pelo Tribunal de origem - no
sentido de que a oitiva das referidas testemunhas não se funda em prova
nova, mas sim na inércia da parte recorrente na fase de conhecimento de
forma extemporânea -, demandaria o revolvimento do suporte fático-
probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido." (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.321.300/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe
30/9/2024
de
.)
3/10/2024

No caso, a parte fundamenta a ação rescisória em provas documentais
(emprestadas de processo criminal) produzidas após o trânsito em julgado da
Documento eletrônico VDA47445070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:34
Código de Controle do Documento: 076ef433-c3bd-4a33-be2e-357f83dfe50b

demanda originária. Isto é, a ação rescisória se fundamenta em prova que
existia
não
no transcurso da demanda originária, pretensão não autorizada pelo art. 966, VII, do
Código de Processo Civil.
Por fim, mantido o acórdão que julgou improcedente o pedido da ação
rescisória, fica prejudicado o pedido de afastamento das sanções por litigância de má-
fé, aplicadas na demanda originária.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47445070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:34
Código de Controle do Documento: 076ef433-c3bd-4a33-be2e-357f83dfe50b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.755.098 / MG
Número Registro: 2024/0366328-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00708313620238130000 10000230070831004 708313620238130000
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J D B
ADVOGADO : ENNIO GUILHERMINO JUNIOR - MG197662
AGRAVADO
: V C M
AGRAVADO
: V M S I DE A - MICROEMPRESA
ADVOGADO : VINICIUS CUNHA MOREIRA - MG118630
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J D B
ADVOGADO : ENNIO GUILHERMINO JUNIOR - MG197662
AGRAVADO
: V C M
AGRAVADO
: V M S I DE A - MICROEMPRESA
ADVOGADO : VINICIUS CUNHA MOREIRA - MG118630
Documento eletrônico VDA48074659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:34:15
Código de Controle do Documento: ee9d024a-fa2f-4dbd-8920-ac4d10683a96

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:34:15
Código de Controle do Documento: ee9d024a-fa2f-4dbd-8920-ac4d10683a96